Tribunal: TJSP
Processo: 3002753-68.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso em flagrante delito aos 02/03/26 e denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, 28 porções de cocaína, 22 porções de crack, 06 porções de maconha

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso em flagrante delito aos 02/03/26 e denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, 28 porções de cocaína, 22 porções de crack, 06 porções de maconha e 02 porções de ICE, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) medidas cautelares diversas da prisão, (iv) possibilidade de: reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime diverso do fechado e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
3. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria.
4. Natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas que denotam a periculosidade do agente, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública.
5. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art.5o, LXI). (STJ. AgRg no HC n. 1.008.832/PR).
6. Primariedade, isoladamente, não justifica a soltura do paciente (JTJ 232/361).
7. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
8. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. O reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime prisional envolvem análise do mérito, a ser feita na sentença, na ação de conhecimento, que depende de profunda análise da prova, não sendo cabível nos estreitos limites do habeas corpus (HC no 672.419).
10. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
11. Ordem denegada.